Tribunal: TJDFT
Processo: 0718537-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando desconstituir acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, ora requerente, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, na parte que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o requerente como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, e reduziu a pena fixada. A Defesa alega que a decisão é contrária às provas dos autos e pretende a oitiva de testemunhas não arroladas durante a instrução processual.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a decisão é contrária à prova dos autos e decidir sobre a possibilidade de oitiva de testemunhas não arroladas durante a instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A estreita via da revisão criminal não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída. Quando provas novas dependerem de produção judicial, como oitiva de testemunhas, o requerente deverá ajuizar ação de justificação para, posteriormente, lastrear a revisão criminal.
4. Não cabe, após o trânsito em julgado, a oitiva de testemunhas não arroladas durante a instrução processual, sobretudo porque não se trata de prova substancialmente nova, que não fosse de conhecimento do acusado durante a instrução processual, não existindo motivo para que elas fossem arroladas somente agora.
5. A condenação do requerente está amparada em robusto e firme conjunto probatório, sendo inviável o acolhimento do pedido revisional.
IV. DISPOSITIVO
6. Revisão criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 621; Lei 11.343/2006, artigo 33, caput.